Tribunal: TJSP
Processo: 2142447-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra a r. decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida pelo Autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Irresignações da Agravante quanto ao não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência, alegando (i) a

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra a r. decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida pelo Autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Irresignações da Agravante quanto ao não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência, alegando (i) a realização de junta médica que divergiu da prescrição do médico assistente do Autor; (ii) a ausência de perigo de dano ou urgência no caso concreto, por se tratar, em seu entendimento, de cirurgia eletiva; e (iii) o valor excessivo das astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Debate a respeito da realização de procedimentos cirúrgicos em virtude de diagnóstico de oclusão da descendente anterior e lesão severa de coronária direita. 4. Operadora não pode determinar os procedimentos ou materiais que devem ser utilizados pela beneficiária. 5. Junta médica regulamentada pela ANS para atuar quando há clara incongruência/impertinência no tratamento proposto, não sendo esta a hipótese dos autos. 6. Laudos médicos claros ao estabelecer o quadro clínico do Autor e a necessidade de realização imediata do procedimento cirúrgico guerreado. 7. Taxatividade do Rol que não é absoluta: Súmula no 102 do E. TJSP. 8. Operadora que, em caso de improcedência da ação, poderá pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos por ela suportados. 9. Necessidade de preservar, por ora, a integridade física e psíquica da paciente. 10. Astreintes fixadas de forma proporcional e razoável à necessidade do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "Não é competência da junta médica definir qual via de acesso ou qual técnica cirúrgica será utilizada no tratamento da paciente, tendo em vista que esta foi regulamentada pela ANS para atuar quando há clara incongruência/impertinência do tratamento proposto, o que não aparenta ser o caso dos autos".